Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Desacato. Pleito absolutório. Autoria e materialidade comprovadas. Exclusão do dano moral. Impossibilidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A questão reside em saber se: (i) a prática do delito foi suficientemente demonstrada; (ii) a acusada deve ser absolvida por insuficiência probatória; e, (iii) o dano moral deve ser excluído.

III. Razões de decidir

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado à recorrente, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

4. O crime de desacato não exige ânimo calmo e refletivo para sua caracterização, além de que o depoimento prestado por agentes de segurança pública que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento.

5. O Juízo criminal é competente para fixar valor mínimo para reparação do dano moral decorrente de um ilícito penal, desde que o réu tenha tido oportunidade de se manifestar e haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público, com indicação do quantum, o que ocorreu no caso.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.